Tribunal: TJSP
Processo: 2065336-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pretendida revogação da prisão preventiva. Admissibilidade. Paciente primária, delito em tese praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. Circunstâncias que revelam a desproporcionalidade da prisão e a suficiência de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Segregação cautelar que não se mostra imprescindível no

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pretendida revogação da prisão preventiva. Admissibilidade. Paciente primária, delito em tese praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. Circunstâncias que revelam a desproporcionalidade da prisão e a suficiência de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Segregação cautelar que não se mostra imprescindível no caso concreto. Ordem concedida, por maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000338692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2065336-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
MARCIA DA COSTA SANTOS, é impetrado MM. JUIZ(A) DE DIREITO DA 1a
VARA CRIMINAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria
de votos, CONCEDERAM A ORDEM para o fim de substituir a prisão preventiva da
paciente pelas medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, incisos IV
e V, devendo comparecer a todos os atos processuais, vencido o relator sorteado, nos
termos de sua declaração., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), AMABLE LOPEZ SOTO, vencedor, HEITOR DONIZETE DE
OLIVEIRA, vencido e VICO MAÑAS.
São Paulo, 13 de maio de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Autos no 2065336-19.2020.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo 1a Vara Criminal
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Marcia da Costa Santos
Voto no 19.542
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pretendida revogação da
prisão preventiva. Admissibilidade. Paciente primária, delito
em tese praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Circunstâncias que revelam a desproporcionalidade da prisão e
a suficiência de medidas cautelares alternativas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal. Segregação cautelar que
não se mostra imprescindível no caso concreto. Ordem
concedida, por maioria de votos.
Com a devida vênia, peço licença para
discordar do nobre Relator sorteado quanto à solução adotada no presente
remédio heroico, entendendo ser o caso de conceder a ordem.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em
favor de Marcia da Costa Santos, com pedido liminar, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de São
Bernardo do Campo.
Relata o impetrante que a paciente se
encontra presa preventivamente por furto qualificado desde 21 de
novembro de 2019, sustentando a ausência dos requisitos para a constrição
cautelar, sendo, ademais, cabível as recomendações trazidas pelo Conselho
Nacional de Justiça. Pleiteia, assim, a expedição de alvará de soltura,
requerendo a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere.
Pois bem.
A paciente foi presa em flagrante como
incursa no art. 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal. Em audiência de
custódia, foi concedida a liberdade mediante comparecimento periódico
em juízo.
Em que pese a notícia de descumprimento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de não ter sido localizada no endereço fornecido, indicando o não
cumprimento da imposição, fato que culminou em sua prisão, obsevo que
a segregação perdura desde 21 de novembro de 2019, por crime em
tese praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, sendo primária
(fls. 42/44).
Desta forma, as circunstâncias do caso em
concreto são favoráveis à concessão da liberdade provisória ao paciente,
sendo patente a desproporcionalidade da prisão preventiva.
Portanto, impõe-se a concessão da ordem
para que seja expedido alvará de soltura em favor da paciente, contudo,
mediantepara garantia da aplicação de outrasda lei penal, substitui-se a
prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, nos termos do art.
319, incisos IV e V, devendo comparecer a todos os atos processuais.
Frente ao exposto, por maioria de votos,
CONCEDERAM A ORDEM para o fim de substituir a prisão preventiva
da paciente pelas medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art.
319, incisos IV e V, devendo comparecer a todos os atos processuais.
Amable Lopez Soto

relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065336-19.2020.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Marcia da Costa Santos
Impetrado: MM. Juiz(a) de Direito da 1a Vara Criminal de São Bernardo
do Campo
Voto no 960 - DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
HABEAS CORPUS Furto qualificado Prisão preventiva
Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados Decisão bem
fundamentada, nos termos do artigo 315 do Código de Processo
Penal
Descumprimento de medidas cautelares fixadas
anteriormente Paciente não se enquadra em grupo de risco do
COVID-19
Liberdade provisória incabível
Ordem
DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em
favor de Márcia da Costa Santos, que figura como paciente, no qual aponta como
autoridade coatora o(a) MM. Juiz(a) de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de São
Bernardo do Campo, nos autos de no 1500384-63.2019.8.26.0537, pela decretação da
prisão preventiva do paciente, com alegação de que a prisão configura constrangimento
ilegal.
Relata(m) que “a paciente está sendo processada pelo delito de furto
qualificado, tendo sido presa em flagrante em 21 de novembro de 2019 (fl. 178/179
dos autos originais)”.
Sustenta(m), em síntese, que, devido à pandemia do COVID-19, deve-
se evitar aglomerações, ainda mais diante dos presídios superlotados; que o Conselho
Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62/2020, recomendando aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus; que não estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presentes os critérios legais para decretação da prisão preventiva; que não houve
violência ou grave ameaça à pessoa, pelo que sua liberdade não representa perigo à
ordem pública, nem há indícios que a instrução processual seria colocada em xeque; que
a gravidade abstrata não é fundamento suficiente para decretação da prisão preventiva, a
qual se mostra desnecessária; que a prisão é desproporcional, sendo suficientes medidas
cautelares alternativas ao cárcere.
Pleiteia(m) a concessão de liminar, a fim de que seja relaxada a prisão
da paciente ou revogada a prisão preventiva, expedindo-se em seu favor o competente
alvará de soltura, com aplicação ou não das medidas cautelares alternativas à prisão, ou,
alternativamente, que lhe seja imposta a prisão domiciliar, e a posterior concessão, em
definitivo, da ordem, para que o(a) paciente responda a ação penal em liberdade.
A liminar foi indeferida nas folhas 68/71 deste feito. Em seguida, os
autos foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça, que em seu parecer de folhas
76/81, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Insurge-se o(a) impetrante contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal da
Comarca de São Bernardo do Campo, consistente na decretação da prisão preventiva
do(a) paciente, alegando que esta se mostra desnecessária no presente caso, por conta da
pandemia do COVID-19 e por não estarem presentes os requisitos legais, vez que a
fundamentação apresentada no decreto prisional baseou-se na gravidade abstrata do
delito, sendo a prisão desproporcional, cabendo medidas cautelares alternativas.
Sobre a prisão preventiva, assim dispõe o Código de Processo
Penal:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Admite-se a prisão preventiva nos seguintes casos:
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a
decretação da prisão preventiva:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade
máxima superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença
transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do
art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a
mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com
deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de
urgência;
Neste caso, a materialidade do(s) delito(s) classificado(s) na denúncia
de folhas 1/3 está demonstrada em virtude do auto de prisão em flagrante de folha 4, do
boletim de ocorrência de folhas 13/16, do auto de exibição/apreensão de folha 18, e do
auto de entrega de folha 19. Observa-se que as folhas referem-se aos autos originários.
Indícios de autoria, por ora, também estão presentes, em razão do teor
dos depoimentos dos policiais militares Márcia Regina Barbosa dos Santos e Elvismar
Miranda Borges, prestados na fase inquisitorial (folhas 5 e 6, respectivamente, dos autos
de origem).
Extrai-se dos referidos depoimentos que os policiais foram solicitados
para comparecer em determinada rua, com o escopo de averiguar um casal no interior de
um terreno. Imediatamente, dirigiram-se ao local e nada encontraram, porém um
popular avisou ter visto dois suspeitos evadindo-se do terreno empurrando um carrinho
de supermercado com objetos. Assim, os policiais prosseguiram na direção indicada e
localizaram o casal. Em abordagem pessoal, nada de ilícito localizaram, todavia, no
carrinho do casal, havia uma abraçadeira de ferro, dez escoras metálicas e um molde de
corpo de prova de ferro. Posteriormente, conseguiram contatar o proprietário do terreno,
Juscelino José da Silva, o qual confirmou pertencer a ele tais objetos.
Ao contrário do quanto alegado na impetração, de que a paciente foi
presa em flagrante e que a prisão preventiva se mostraria desnecessária, na presente
hipótese concreta a configuração dos requisitos demonstrativos do cabimento da medida
prisional está evidenciada, pois a paciente descumpriu medidas cautelares fixadas
anteriormente, como demonstrado, inclusive, pela decisão do(a) douto(a) magistrado(a)
quando da decretação da prisão preventiva, o(a) qual fez constar, nas folhas 117/119 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos de origem, que:
“A ré foi autuada em flagrante em 23.02.2019 por haver cometido o crime previsto no art.
155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal.
O flagrante foi distribuído em 23.02.2019, tendo sido realizada audiência de custódia,
oportunidade em que foi analisada a prisão em flagrante da ré tendo sido concedida a
liberdade provisória cumulada com as medidas do art. 319, inciso I, do CPP (fls. 57/59).
O alvará de soltura foi expedido às fls.63/64.
Observa-se que a a ré nunca compareceu em Juízo para cumprimento das medidas impostas
no art. 319 do CPP.
Expedida carta precatória visando sua intimação para que esclarecesse os motivos do
descumprimento, sequer foi localizada (fls. 98/100).
Assim, presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, especialmente para a
garantia da ordem pública e para a futura aplicação da lei penal, bem como por ter
descumprido medida cautelar imposta como alternativa à prisão, decreto a prisão
preventiva da ré MARCIA DA COSTA SANTOS, nos termos do art.312, parágrafo único,
do Código de Processo Penal”
Nítido, assim, que a medida prisional não carece de fundamentos,
dadas as considerações ali apresentadas, atendendo, portanto, ao comando legal previsto
no artigo 315, "caput" e § 1o, do Código de Processo Penal, com a nova redação trazida
pela Lei no 13.964/19, sendo de conhecimento que na fase processual em apreço cabe
que o magistrado se mantenha relativamente sucinto, reservando considerações extensas
e aprofundadas para o momento do julgamento do feito.
Deste modo, a custódia cautelar em foco não se reveste das
características próprias do constrangimento ilegal, sendo, ao contrário, necessária a
manutenção da prisão da paciente para a garantia da instrução processual e garantia da
aplicação da lei penal, pois apesar do reconhecimento de que as circunstâncias do crime
não eram graves o bastante para manter os acusados presos, sendo-lhes fixadas medidas
cautelares, a paciente quebrou a confiança que lhe foi depositada e descumpriu as
referidas medidas, ocultando-se até ser presa novamente.
Além disso, não é possível conceder a liberdade provisória à paciente,
que, ao menos do que consta destes autos, não integra grupo de risco e não se encontra
detida em estabelecimento prisional em que tenha sido identificado algum caso suspeito
de contaminação pelo COVID-19.
Assim, observa-se que está correta a imposição da medida prisional, a
qual permanece necessária, visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão
preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, pelo meu voto, conhecia-se da impetração em favor
do(a) paciente MÁRCIA DA COSTA SANTOS, e denegava-se a ordem.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
AMABLE LOPEZ SOTO
10908A45
4
8
Declarações de
Votos
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
10922FAB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2065336-19.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.